Tribunal: TJBA
Processo: 8050611-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050611-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRIA CRISTINA PEREIRA FAGUNDES Advogado(s): POLYANA DE OLIVEIRA QUEIROZ IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ALEGADA OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Míria Cristina Pereira Fagundes contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8050611-97.2023.8.05.0000, no qual foi parcialmente concedida a segurança para determinar à autoridade coatora a alteração da carga horária da impetrante, docente da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, para o regime de dedicação exclusiva. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, buscando, em verdade, rediscutir matéria já decidida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da existência, ou não, de vício de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar de forma adequada sobre os efeitos financeiros da alteração da carga horária da docente, conforme sustentado pela embargante. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos levantados no mandado de segurança, inclusive quanto à limitação dos efeitos financeiros, com base na Súmula 271/STF. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. A pretensão de reanálise da causa ou de modificação do julgado não se coaduna com a via eleita. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente a decisão. 7. Embargos de Declaração rejeitados, por inexistirem os vícios apontados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito." "É válida a limitação dos efeitos financeiros da alteração de regime de trabalho imposta com base na Súmula 271/STF." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; STF, Súmula 271. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.538.430/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/06/2016; STJ, AREsp 1.592.147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste Mandado de segurança de nº 8050611-97.2023.8.05.0000 onde foram opostos esses EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como parte Embargante MIRIA CRISTINA PEREIRA FAGUNDES e parte Embargada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.